Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença quanto à condenação no pagamento das custas e honorários advocatícios. Sustenta que o réu deu causa à lide, pois não cumpriu com a obrigação de devolver a quantia paga. 1.2. No seu apelo, o réu requer a reforma da sentença para excluir da condenação a obrigação de devolução do valor dado como sinal, vez que se refere à cláusula de arrependimento.
2. Inexistindo cláusula de arrependimento, as arras possuem natureza confirmatória, com a finalidade de garantir o cumprimento do negócio jurídico. Funcionam, assim, como princípio de pagamento, integrando o preço do bem. 2.1. Diante da sua natureza confirmatória, ante a não realização do serviço contratado, o valor dado como sinal deve ser restituído ao autor, sob pena de se criar vantagem indevida em favor do réu.
3. Correta a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, porém condenou o autor no pagamento das custas e honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade, posto que entendeu que o mesmo deu causa à inexecução do contrato. 3.1. Quanto ao princípio da causalidade, deve-se entender que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 3.2. No presente caso, verifica-se que o requerente deu causa ao ajuizamento da presente demanda, posto que a sua inadimplência originou a impossibilidade de execução do contrato.
4. Apelos improvidos.